Tribunal: TJBA
Processo: 8037368-25.2019.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037368-25.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE CAEM

Advogado(s)
:

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - TCM, PLÍNIO CARNEIRO DA SILVA FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIA SCOLESE RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. CONTROLE EXTERNO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO GESTOR. ATO LEGÍTIMO E REGULAR. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança com pedido de medida liminar impetrado pelo Município de Caém/BA contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM/BA, visando à suspensão dos efeitos da decisão proferida no Processo TCM nº 86400-17. No referido processo, o TCM reconheceu a nulidade da Lei Municipal nº 512/2017, que instituiu Plano de Cargos e Salários, com aumentos remuneratórios elevados, incluindo reajuste superior a 500% ao cargo de Chefe de Gabinete, e determinou a abstenção de pagamentos com base na norma, além de aplicar multa ao ex-gestor municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia extrapolou suas competências ao reconhecer a inconstitucionalidade de norma municipal no exercício de sua função de controle externo; (ii) estabelecer se a aplicação de multa ao gestor municipal por ato de gestão incompatível com a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal configura abuso de poder ou ilegalidade passível de correção por mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal de Contas, no exercício de sua função de controle externo prevista no art. 70 da CF/1988, pode reconhecer a inconstitucionalidade de norma no caso concreto, de forma incidental e sem efeitos vinculantes ou erga omnes, conforme autorizado pela Súmula nº 347 do STF.

A declaração de incompatibilidade de norma municipal com a Constituição Federal, no âmbito do controle externo exercido pelo TCM/BA, restringiu-se aos efeitos financeiros da Lei nº 512/2017, sem usurpar a competência do Poder Judiciário para o controle concentrado ou difuso de constitucionalidade.

A aplicação de multa ao gestor municipal por violação aos princípios da legalidade, moralidade administrativa e às regras de responsabilidade fiscal encontra amparo no art. 71, VIII, da CF/1988, no art. 91, XIII, da Constituição do Estado da Bahia e no art. 71, II, da Lei Complementar estadual nº 06/91, caracterizando exercício regular de competência sancionatória da Corte de Contas.

A atuação do TCM/BA se deu em conformidade com o devido processo legal e sem invasão de competência judicial, inexistindo vício de legalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da segurança.

A concessão de aumentos expressivos, como o reajuste superior a 500% para o cargo de Chefe de Gabinete, afronta diretamente o art. 37, XIII, e o art. 169 da CF/1988, além das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, configurando irregularidade apta a ensejar responsabilização do gestor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O Tribunal de Contas pode, no exercício de sua função de controle externo, reconhecer a inconstitucionalidade de norma no caso concreto de forma incidental e não vinculante, para fins de resguardar o erário e os princípios constitucionais.

A imposição de multa ao gestor por violação à legalidade, moralidade administrativa e à Lei de Responsabilidade Fiscal constitui exercício legítimo da competência sancionatória do Tribunal de Contas.

Não cabe ao Poder Judiciário, em sede de mandado de segurança, substituir o juízo técnico do Tribunal de Contas sobre matéria de sua competência constitucional, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 37, XIII, 70, 71, VIII, 97 e 169; Constituição do Estado da Bahia, art. 91, XIII; LC/BA nº 06/1991, art. 71, II; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 481 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 347.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8037368-25.2019.8.05.0001, impetrante MUNICIPIO DE CAÉM/BA
e impetrado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA – TCM.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.

I